Tribunal: TJBA
Processo: 8023001-57.2023.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: RECLAMAÇÃO n. 8023001-57.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível RECLAMANTE: KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A Advogado(s): FERNANDO WEIBEL KAUFMANN RECLAMADO: 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC. II - No caso em análise, inexiste a omissão apontada pelo embargante, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão central da reclamação, qual seja, a violação da autoridade da decisão deste Tribunal que suspendeu os efeitos das atas de assembleias condominiais. III - O acórdão embargado fundamentou adequadamente que o prosseguimento de ação de cobrança baseada em deliberações de assembleias que tiveram seus efeitos judicialmente suspensos caracteriza afronta à autoridade da decisão judicial, não havendo omissão a ser sanada. IV - A alegação de que seria necessário analisar a ausência de documentos que desconstituam o pedido de cobrança não procede, uma vez que a questão central da reclamação não reside na análise probatória do processo de cobrança, mas sim na garantia da autoridade da decisão que suspendeu os efeitos das atas que fundamentam tal cobrança. V - Evidencia-se que a pretensão do embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios. VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO Nº. 8023001-57.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA SERENA e como Embargado KAUFMANN CACAU INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.